Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707379-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIORDANO HEMIELEWSKI DE SOUZA AGRAVADO: RENATO MENDES PRESTES D E S P A C H O Intime-se o agravante acerca das certidões retro. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora